Tribunal: TJSP
Processo: 1093566-06.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Anotação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Apelo do autor – PRELIMINARES NAS CONTRARRAZÕES - Violação ao princípio da dialeticidade – Não acolhimento - Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Anotação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Apelo do autor – PRELIMINARES NAS CONTRARRAZÕES - Violação ao princípio da dialeticidade – Não acolhimento - Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal - Impugnação à justiça gratuita concedida ao autor - Rejeição - Não comprovada a alteração da situação econômica do apelante para ensejar a revogação da benesse concedida – MÉRITO - Documentos acostados pela ré comprovam a regularidade do apontamento – Relação jurídica decorrente de abertura de conta bancária digital e de cartão de crédito - Débito oriundo da inadimplência das faturas do cartão - Lastro da dívida comprovado – Ré que se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) – Ausente ato ilícito – Pleito indenizatório indevido - Multa por litigância de má-fé - Caso em que o autor deduziu pretensão contra fato incontroverso e alterou a verdade dos fatos - Situações previstas no art. 80, I e II, do CPC - Penalidade bem aplicada - Redução, no entanto, de ofício, a fim de adequar a finalidade da pena com as condições financeiras da parte - Matéria ordem pública - Precedentes - Sentença reformada apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé para 1,5% do valor da causa, mantida a carga sucumbencial, ressalvada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade de justiça em prol do autor - Honorários recursais - Não incidência do § 11 do art. 85 do CPC, ao caso sub judice (Tema 1059 do STJ) - PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.